Tribunal: TJMT
Processo: 0009078-77.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009078-77.2010.8.11.0004
APELANTE: GILSON FERREIRA GONÇALVES E LEILIANE JESUS SANTOS
APELADO: LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ E LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.003 § 6o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GILSON FERREIRA GONÇALVES e LEILIANE JESUS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MM. Juiz João Filho de Almeida Portela, nos autos de Ação Reivindicatória n. 9078-77.2010.811.0004 (Código 101076), ajuizado por LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ E LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a restituição dos imóveis em litígio ao autor/apelado, deferiu a tutela possessória e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, após constatação a ser realizada por Oficial de Justiça e, em caso de resistência, autorizou a desocupação forçada, mediante força policial.
Diante da possível intempestividade do recurso, os apelantes foram instados a se manifestar (Id 32723485), ocasião em que informaram que “a audiência onde foi prolatada a sentença hostilizada realizou-se em 16.04.2019, uma terça-feira. Os dias 18 e 19 subsequentes não tiveram expediente forense por se tratarem da quinta e sexta-feira santas. Por outro lado, nos dias 23 e 24 de abril também não houve expediente no Foro de Barra do Garças, em virtude da Portaria 57/2019, da lavra do Exmo. Sr. Dr. Michell Lotfi da Silva, então Juiz Diretor do Foro, bem como no dia 25.04.2019, por força da Portaria no 69/2019, da mesma autoridade, para adequação do sistema de informática da sede do Judiciário Estadual local, situação igualada pelo dia 1o de maio de 2019, feriado nacional. Assim, descontadas as datas mencionadas, mais os domingos e feriados, por força do disposto no art. 219 do novel Diploma Civil de Ritos, o termo final do lapso recursal foi elastecido para 16.05.2019, um dia após a data de protocolo do recurso.” (grifo nosso)
Entretanto, verifica-se que somente depois que foram intimados é que os recorrentes justificaram a suspensão do expediente na Comarca de origem (ids. 33539972, 33539980 e 33539981), ou seja, deixaram de fazer no momento oportuno que, de acordo com o que determina expressamente o artigo 1.003, §6o, do CPC, é no ato da interposição da apelação.
A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NOTÍCIA DE SÍTIO ELETRÔNICO. DOCUMENTO NÃO IDÔNEO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 1003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 2. Consoante o STJ, notícia veiculada na internet não é documento idôneo com aptidão de comprovar a suspensão dos prazos processuais. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1411953/MG (2018/0323668-4), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 29/04/2019, DJe 06/05/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preceitua o art. 1.003, § 6o. do Código Fux que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Interpretar a norma de forma restritiva acabaria por imprimir retrocesso ao justo entendimento já consolidado nesta Corte, que é o de oportunizar à parte a comprovação do feriado local, de forma a afastar a intempestividade de seu recurso, mesmo depois de aforada a petição recursal. 2. Entretanto, considerando a função constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto de vista para acompanhar o entendimento firmado por este Tribunal no AREsp. 957.821/MS, julgado pela Corte Especial, de que a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o. do Código Fux, não se admitindo a comprovação posterior. 3. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 6.4.2018, e o recurso foi apresentado apenas em 30.4.2018, quando já esgotado o prazo recursal. Ressalte-se que, na esteira do decidido por esta Corte, é desinfluente à espécie a comprovação posterior de feriados locais. 4. Agravo Interno da CONTRIBUINTE a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1376943/RJ (2018/0260920-9), Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 29/04/2019, DJe 10/05/2019)
Desse modo, sendo extemporâneo, ausente o pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e processamento, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro nos artigos 932, inciso III do CPC e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Intime-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações de praxe.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora